Tribunal: TJSP
Processo: 2001189-47.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – IPTU - Decisão que, após recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error in procedendo que configura nulidade de pleno direito, cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000309237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001189-47.2021.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravado MAURICIO CAVALHERI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001189-47.2021.8.26.0000 -
2
Voto no 33786
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2001189-47.2021.8.26.0000
Agravante: Município de Itu
Agravado: Mauricio Cavalheri
Comarca: Itu
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
IPTU -
Decisão que, após recebimento de apelação como embargos
infringentes, rejeitou-os. Descabimento. Decisão proferida na
vigência do atual Código de Processo Civil, que reservou à
segunda instância o juízo de admissibilidade do recurso. Error
in procedendo que configura nulidade de pleno direito,
cognoscível de ofício. Decisão anulada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, após
recebimento de apelação como embargos infringentes, rejeitou-os, mantendo
sentença de extinção de execução fiscal para cobrança de IPTU, por ilegitimidade
passiva.
Defende possibilidade de alteração do polo passivo, tendo em vista
o descumprimento de obrigação tributária acessória de atualização dos dados
cadastrais.
Pleiteia prosseguimento da execução.
É o relatório.
Interposto recurso de apelação, nos autos da execução fiscal,
caberia ao Magistrado determinar sua remessa à segunda instância, pois, nos termos
do art. 1.010, §3o do Código de Processo Civil de 2015, o juízo de admissibilidade
recursal compete agora ao Tribunal:
“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de
primeiro grau, conterá:
(...)
§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão
remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de
admissibilidade.”
Nesse sentido, precedente desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001189-47.2021.8.26.0000 -
3
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Interposição contra decisão do juízo de primeiro grau que deixou de
receber o recurso de apelação, por ser intempestiva

Impossibilidade Com a vigência do novo CPC, não cabe mais ao
juízo
de
primeiro grau de jurisdição exercer juízo de
admissibilidade diferido, por expressa previsão legal (art. 1.010, §
3o do CPC/2015) O exame de tempestividade deverá ser feito
pelo relator a quem for distribuído o recurso de apelação Decisão
reformada Recurso provido.”1
E, tratando-se de error in procedendo, é nula de pleno direito a
decisão que recebeu a apelação como embargos infringentes, com subtração da
competência deste Tribunal para realização do juízo de admissibilidade, vício,
portanto, cognoscível de ofício.
De rigor, portanto, a anulação da decisão agravada e consequente
determinação de remessa do apelo a este Tribunal, após regular processamento.
Posto isso, dá-se provimento ao agravo.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
1
Agravo de instrumento no 2144479-96.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Rezende Silveira, j. 20/09/2016. No mesmo sentido: AI no2181435-77.2017.8.26.0000,
2239389-18.2016.8.26.0000.